Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-97.2025.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-97.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), LEMUEL GUILHERME BEZERRA LEANDRO - CPF: 069.158.731-04 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. DOCUMENTOS HÁBEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, visando desconstituir sentença que reconheceu título executivo judicial no valor de R$ 27.749,92, originado de contrato de abertura de conta – pessoa física, com base em documentos bancários. A sentença indeferiu o pedido de justiça gratuita e julgou procedente a pretensão inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a negativa de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa;
(ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça;
(iii) se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na capitalização mensal de juros;
(iv) se os documentos apresentados pela instituição financeira são aptos a embasar a ação monitória.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o feito comportava julgamento antecipado, com base em provas exclusivamente documentais (art. 355, I, do CPC).
O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação robusta da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ.

A cobrança de juros remuneratórios acima de 12% a.a. não é abusiva por si só, sendo lícita sua estipulação, salvo demonstração cabal de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu nos autos (REsp 1.061.530/RS – STJ).

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários posteriores à MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso concreto (Súmula 539/STJ).
Os documentos apresentados – contrato de abertura de conta, extratos e demonstrativos de débito – são hábeis a fundamentar a ação monitória, dispensando a exigência de contrato formal assinado (art. 700 do CPC; Súmula 247/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração concreta da insuficiência de recursos. 3. É válida a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% a.a., desde que não demonstrada abusividade. 4. A capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente prevista no contrato.
5. Demonstrativos bancários são aptos a instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lemuel Guilherme Bezerra Leandro
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito
,
julgou procedente a pretensão monitória
,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 27.749,92
, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui o c
erceamento de defesa, pela indevida negativa de produção de prova pericial e demais diligências probatórias necessárias à elucidação dos fatos. Ainda em preliminar, pretendeu a concessão da gratuidade da justiça, pois apresentou declaração de hipossuficiência mencionando a

violação ao
art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal
, que assegura o direito fundamental de acesso à justiça mediante assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

No mérito, defende a ilegalidade dos encargos contratuais cobrados, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros e à taxa remuneratória superior à média de mercado, inexistindo demonstração clara da origem da dívida, impugnando os extratos unilaterais juntados pela recorrida, bem como da constituição em mora. Requer, ao final, seja provido integralmente o recurso, com a anulação da sentença por cerceamento de defesa, concessão da gratuidade de justiça, e reabertura da fase instrutória para realização de prova pericial contábil, além do reconhecimento da abusividade dos encargos e do excesso de execução, com a consequente improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, redução do valor cobrado.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 304130944)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito
ajuizou ação monitória em desfavor de
Lemuel Guilherme Bezerra Leandro
, objetivando a constituição de título executivo judicial referente ao montante de
R$ 27.749,92 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)
, oriundo de
Contrato de Abertura de Conta - Pessoa Física.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem
julgou procedente a pretensão monitória
,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 27.749,92
, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui o c
erceamento de defesa, pela indevida negativa de produção de prova pericial e demais diligências probatórias necessárias à elucidação dos fatos. Ainda em preliminar, pretendeu a concessão da gratuidade da justiça, pois apresentou declaração de hipossuficiência mencionando a violação ao
art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal
, que assegura o direito fundamental de acesso à justiça mediante assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

No mérito, defende a ilegalidade dos encargos contratuais cobrados, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros e à taxa remuneratória superior à média de mercado, inexistindo demonstração clara da origem da dívida, impugnando os extratos unilaterais juntados pela recorrida, bem como da constituição em mora. Pontua, também, a inexistência de prova da exatidão do débito, apontando excesso de execução com base em laudo técnico que indicaria valor inferior ao pleiteado. Requer, ao final, seja provido integralmente o recurso, com a anulação da sentença por cerceamento de defesa, concessão da gratuidade de justiça, e reabertura da fase instrutória para realização de prova pericial contábil, além do reconhecimento da abusividade dos encargos e do excesso de execução, com a consequente improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, redução do valor cobrado.

Pois bem. Por proêmio,

no que se refere ao pedido de justiça gratuita,
o conjunto probatório constante nos autos não é apto a evidenciar, de forma contundente, a alegada hipossuficiência.

Isso porque, em nenhum momento o apelante apresenta documentação atual que enverede à concessão do benefício. Ao revés, a própria demanda revela a existência de gastos de consumo incompatíveis com a gratuidade que persegue.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça exige, para a concessão do benefício, robusta comprovação da insuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de elementos probatórios. A propósito: “A simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de qualquer prova idônea, não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição da República” (STJ, AgRg no AREsp 678.530/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/03/2015).

Dessa forma, não há como acolher o pedido recursal.

Por oportuno, deverá a apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ante ao indeferimento da benesse neste recurso, por ausência de demonstração da alegada hipossuficiência.

Afasta-se, também, o
cerceamento de defesa
suscitado, visto que a causa comportava julgamento antecipado do mérito, conforme previsto no art. 355, I, do CPC, uma vez que
as provas documentais constantes dos autos são suficientes

para a formação do convencimento judicial, sendo despicienda a produção de prova oral e pericial. A necessidade da prova testemunhal pressupõe a existência de fatos controvertidos que demandem a apuração de elementos subjetivos ou a reconstrução de dinâmicas fáticas não demonstradas documentalmente, o que não ocorre no caso em apreço.

Ultrapassada a questão, da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao apelante, não havendo qualquer incorreção na sentença invectivada a ser sanada por esta instância revisora. Explico.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é certo que a relação estabelecida entre instituição financeira e correntista é de consumo, consoante Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Todavia, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações (art. 6º, VIII, do CDC).

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada não estão em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade ora discutida.

No tocante a capitalização de juros, com a devida vênia, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

In casu
, consta claramente no contrato entabulado entre os litigantes, na cláusula referente a encargos financeiros de normalidade, que trata dos juros remuneratórios, consta o termo “capitalizados mensalmente”.

Desse modo, nota-se que houve a aplicação do encargo, não havendo razão para sua exclusão.

No tocante à alegada inexistência de contrato válido, cumpre destacar que o art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória é cabível quando o autor detiver prova escrita sem eficácia executiva.

Nesse contexto, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que faturas de cartão de crédito, extratos de cheque especial e demonstrativos de débito constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, sendo prescindível a juntada do contrato formal assinado.

Sobre o tema vem decidindo este Tribunal,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS ABUSIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, referente ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito e cheque especial.

2. O juízo de origem rejeitou a alegação de inépcia da inicial, entendeu que a ação monitória foi instruída com documentos hábeis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e reconheceu a validade da cobrança dos encargos aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a petição inicial da ação monitória era inepta por ausência de prova da contratação dos serviços bancários e pactuação dos encargos;
(ii) houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de impugnação dos cálculos apresentados; (iii) os juros cobrados eram abusivos; (iv) os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte permaneceu inerte quando intimada a especificar provas, a controvérsia é essencialmente documental e o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A apelada apresentou faturas de cartão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo do débito, evidenciando a contratação e a evolução da dívida, sem impugnação específica pelos apelantes.

6. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, diante de indícios de capacidade financeira e considerando que os documentos apresentados não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Ação monitória pode ser instruída com documentos que demonstrem a existência da dívida, sem necessidade de assinatura do devedor.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira.” (...)”
(RAC 1007236-45.2024.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.04.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. MORA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da Cooperativa de Crédito, constituindo o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
a) a suficiência documental da petição inicial para o ajuizamento da ação monitória;
b) a incidência ou não dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação e a aplicabilidade dos encargos legais a partir desse momento, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação; c) a legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários firmados entre as partes; d) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, com destaque para a ausência de pactuação no contrato de cartão de crédito e para a cobrança superior ao percentual pactuado no cheque especial. e) a validade da comissão de permanência e sua eventual cumulação indevida com outros encargos; e f) a possibilidade de descaracterização da mora em razão da suposta abusividade dos encargos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da inicial e de ausência de pressuposto processual foi rejeitada, pois a petição inicial preenche os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, estando instruída com documentos suficientes para a comprovação da relação jurídica e do débito.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A petição inicial da ação monitória que contém contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 700 , do Código de Processo Civil, e do enunciado da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça."

(...).”
(RAC 1000178-02.2021.8.11.0005, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.03.2025)

“AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITO ADVINDO DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – EMBARGOS ACOLHIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÓPIA DO EXTRATO – DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR O FEITO – SÚMULA 247/STJ – EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA – MOVIMENTAÇÃO MANTIDA PELO PROCURADOR – DUPLICIDADE DE AÇÕES – INEXISTÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da Súmula 247 do STJ.

Outrossim, na hipótese dos autos, os extratos de utilização do cartão de crédito também demonstram, sem sombra de dúvida, a utilização do serviço, seja pelo de cujus ou por seu procurador.

No caso, existindo débitos gerados pelo procurador do de cujus na conta corrente, esta não pode ser encerrada pela instituição financeira, cabendo ao espólio arcar com o ônus.

Havendo demandas com partes, objeto e causa de pedir completamente distintos, não há que se falar em duplicidade de ações.”
(RAC 0039803-93.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 13.04.2016 – negritei)

Dessa forma, a documentação apresentada pela instituição financeira, correspondente aos extratos bancários, é plenamente idônea a comprovar a existência da dívida, o inadimplemento e, consequentemente, a exigibilidade do crédito.

Em suma, todos os fundamentos recursais carecem de amparo jurídico, impondo-se a manutenção da sentença de procedência da ação monitória nos seus exatos termos.

Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025